Tribunal: TJMT
Processo: 1009201-74.2025.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009201-74.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO

DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), WELLIGTON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 054.664.121-04 (APELANTE), BRUNO GUIMARAES DA SILVA - CPF: 105.776.129-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse do veículo objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira credora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a capitalização diária de juros prevista contratualmente, sem a correspondente informação da taxa diária aplicável, configura abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor e, por consequência, inviabilizar a procedência da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Embora não exista vedação legal à capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara da taxa diária aplicável.

4. A ausência de informação da taxa diária de juros, limitando-se o contrato a indicar apenas as taxas mensal e anual, viola o direito básico do consumidor à informação adequada, consagrado no art. 6o, III, do CDC, impedindo que o devedor possa calcular com precisão a evolução da dívida.

5. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 28 (REsp 1.061.530/RS).

6. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão, que pressupõe a constituição válida em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento:

"1. A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente a informação específica da taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor. 2. O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, III; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS); Súmula 297/STJ; Súmula 83/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WELLIGTON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto dos autos nas mãos do proprietário fiduciário, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

O apelante alega, em síntese, que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser reformada por não observar os entendimentos consolidados do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios acerca da matéria, especialmente no que se refere à abusividade contratual. Sustenta que, embora o contrato firmado entre as partes previsse a capitalização diária de juros, “
o mesmo deixou de apontar a taxa praticada
”, inexistindo informação clara acerca do percentual diário aplicado, o que configura violação ao dever de informação e afronta aos Temas Repetitivos 246, 953 e 28 do STJ.

Afirma que tal irregularidade acarreta o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais, o que, por consequência, descaracteriza a mora do devedor, nos termos da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS. Argumenta que, ausente a constituição válida em mora - requisito essencial previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 -, torna-se inviável a manutenção da ação de busca e apreensão, devendo esta ser julgada improcedente, com a consequente devolução do veículo ou a conversão em perdas e danos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de afastar a mora, declarar a improcedência da ação de busca e apreensão e redistribuir os ônus sucumbenciais, com a condenação da parte apelada ao pagamento das custas processuais e majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo de 20% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Contrarrazões apresentadas em id. 358233436.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WELLIGTON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo objeto dos autos nas mãos do proprietário fiduciário, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

A questão central do recurso refere-se à suposta abusividade da capitalização diária de juros sem a correspondente informação da taxa diária no contrato, e seu efeito sobre a caracterização da mora.

Primeiramente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Analisando o contrato firmado entre as partes (id. 358233351), verifica-se que, de fato, há previsão expressa de capitalização diária de juros remuneratórios, conforme se observa:
"(...) Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total Financiado (item B3)
acrescidos dos juros remuneratórios
(item G)
capitalizados diariamente e já incorporados no Valor da Parcela
(item E1)
".

Contudo, em nenhum momento o contrato especifica qual seria a taxa diária de juros aplicável, limitando-se a informar as taxas mensal (2,27% a.m.) e anual (30,96% a.a.), conforme consta no documento.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a validade da cláusula que prevê a capitalização diária de juros, é imprescindível a previsão da taxa diária no contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023 - destaquei).

“BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora. 4. Agravo interno desprovido
”
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024 - destaquei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido pela abusividade da capitalização diária quando não informada a taxa diária de juros, como se observa no seguinte precedente:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAXA DIÁRIA EFETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 4.
Embora não exista vedação legal à capitalização diária de juros em contratos bancários, sua validade está condicionada ao cumprimento integral do dever de informação, exigindo-se não apenas a previsão da periodicidade da capitalização, mas também a especificação clara da taxa aplicável.
5.
A análise das cláusulas contratuais revela que foi estabelecida apenas a periodicidade da capitalização diária, sem qualquer menção à taxa específica aplicável, configurando violação ao dever de informação e impedindo o consumidor de calcular adequadamente os valores devidos.
6.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, especificamente quanto à capitalização de juros, descaracteriza a mora do devedor
, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS. 7. A descaracterização da mora compromete fundamentalmente o direito à busca e apreensão, tornando improcedente o pedido formulado pela instituição financeira. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A capitalização diária de juros em contratos bancários, embora juridicamente possível, configura abusividade quando ausente informação específica sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação ao consumidor.
2.
O reconhecimento da abusividade nos encargos contratuais incidentes no período da normalidade descaracteriza a mora do devedor, comprometendo o direito à busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária
." (...)”. (TJMT, 1022889-63.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM TAXA INFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 1. A cobrança de comissão de permanência de forma velada, por meio da cumulação de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, é vedada, conforme Súmulas 30 e 472 do STJ, devendo os encargos ser limitados à taxa de juros remuneratórios pactuada. 2.
A cláusula de capitalização diária de juros é abusiva quando não há previsão contratual da taxa diária, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC, conforme precedentes do STJ.
(...) Tese de julgamento: 1.
É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a correspondente taxa diária informada no contrato.
(...)”. (TJMT, 1002993-94.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025 - destaquei).

A ausência de informação clara e precisa sobre a taxa diária de juros viola o direito básico do consumidor à informação adequada, consagrado no art. 6o, III, do CDC, e impede que o consumidor possa calcular de forma precisa os valores devidos em razão do contrato.

Ressalte-se que, de acordo com o Tema 28 do STJ, julgado no REsp 1.061.530/RS, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

Portanto, reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros remuneratórios pela ausência de informação da taxa diária no contrato, resta descaracterizada a mora da devedora, o que compromete o fundamento da ação de busca e apreensão, que tem como pressuposto essencial a constituição em mora do devedor fiduciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação de busca e apreensão, em razão da descaracterização da mora pelo reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária aplicável.

DETERMINO
a revogação da liminar anteriormente concedida e a devolução do veículo à apelante e, caso a devolução seja impossível por já ter ocorrido a alienação do bem a terceiros, determino a conversão do feito em perdas e danos, nos termos do art. 3o, §§ 6o e 7o do Decreto-Lei 911/69, acrescida da multa de 50% sobre o valor financiado.

Por fim,
INVERTO
os ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026